Tribunal: CARF
Processo: 13603.902357/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902357/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DENSO SISTEMAS TÉRMICOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Independentemente da aplicação ao caso do teor da Súmula CARF 177,
aplicável ao caso, há de se reconhecer na composição do saldo negativo em
questão o valor correspondente às estimativas compensadas, ante à
comprovação, em diligência, que o julgamento de processo conexo foi
favorável ao contribuinte, e que o crédito reconhecido foi suficiente para
liquidar, por compensação, o débito de estimativa da CSLL, do período de
apuração em questão.
SALDO NEGATIVO. IR PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. Há de
se reconhecer na composição do saldo negativo em questão o valor
correspondente ao IR pago no exterior. No caso, houve comprovação do
efetivo pagamento do imposto no exterior, como também o oferecimento à
tributação de rendimento obtido pelo contribuinte no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902357/2011-48
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-47.157,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, e não homologou a compensação em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de parte do
pretenso “Saldo Negativo de CSLL” apurado no AC de 2008 no valor de
R$544.768,32.
2. As compensações declaradas pelo contribuinte, sinteticamente:

Despacho Decisório da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 932661407, que apurou:
3.1 Verificadas as antecipações referentes à CSLL AC 2008 identificadas no
PER/DCOMP, foi confirmada a importância de R$ 4.563.668,20, para uma CSLL
devida igual a R$ 3.263,19.
3.1.1 O detalhamento da análise do crédito, parte integrante do Despacho Decisório,
encontra-se anexado ao processo, e indica que as antecipações do imposto indicadas
pelo contribuinte e a parcela confirmada pelo fisco:

3.2. Tendo em vista as constatações acima, a DRF apurou o Saldo Negativo de CSLL
disponível para compensação no valor de R$ 482.692,28; utilizou o crédito
reconhecido na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte na DCOMP,
resultando na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação declarada, em função da
insuficiência do crédito.
Manifestação de Inconformidade
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 16/06/2011, conforme
documento à fl. 17. Irresignado, o contribuinte apresenta em 18/07/2011 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 18 a 30, onde, em síntese, argumenta:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 “De forma injustificada o órgão fazendário fez constar que o saldo disponível para
compensação era de apenas R$ 482.692,28”. Acrescenta que tal conclusão não condiz
com a realidade dos fatos.
4.2.1 No que diz respeito ao imposto pago no exterior os comprovantes das retenções
realizadas na Argentina são aptos a provar a quantia destinada ao IRPJ no exterior ao
longo do ano calendário de 2008. Esclarece que o valor deduzido está em consonância
com o art 21, caput e parágrafo único da MP no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001.
4.2.2 O órgão fazendário deixou de incluir na análise de crédito o montante de
R$59.116,95, “atinente à diferença oriunda de pagamento indevido ou a maior relativo
à arrecadação de 31 de janeiro de 2008”. Informa a apresentação da DCOMP de no
35108.48414.290708.1.3.04-0248 para compensação da CSLL-Estimativa Mensal
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

referente a junho/2008; acrescenta que a compensação declarada foi não homologada
pelo fisco e que atualmente encontra-se pendente de decisão da segunda instância
administrativa através do processo 13603.906233/2009-17.
4.2.3 O manifestante procura demonstrar a origem do Saldo Negativo de CSLL
apurado no AC de 2008, concluindo que o valor apurado importa em R$ 544.775,12.
Invoca o art. 170 do CTN e 2°, 28, 30 e 74 da Lei no 9.430, de 1996 para argumentar
que é “totalmente plausível e cabível a compensação requerida pela Requerente”.
4.2.4 Subsidiariamente acrescenta que o valor do saldo negativo alegado como
disponível deve necessariamente ser corrigido monetariamente com base na taxa
SELIC acumulada até a presente data.
4.3 Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação
da compensação pretendida.
4.3.1 Protesta ainda pela juntada posterior do instrumento de procuração, nos termos
do art. 37 da Lei no 5.869, de 1972 (Código de Processo Civil). A procuração
mencionada encontra-se anexada às fls. 31/32 do processo.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 91).
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, esta Turma Julgadora decidiu por converter o
julgamento em diligência, para aguardar decisão definitiva na instância administrativa do
processo no 13603.906233/2009-17.
Em atendimento à Resolução, a DRF carreou aos autos documento de fls.
271/272, noticiando que o julgamento daquele referido processo foi favorável ao contribuinte,
anexando cópia do Acórdão no 209-000.007 e extrato do processo, informando ainda que o
crédito reconhecido foi suficiente para liquidar, por compensação, o débito de estimativa da
CSLL, período de apuração 06/2008, no valor de R$ 59.166,95.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

Instado a se manifestar sobre o teor da diligência, o Contribuinte ratifica suas
razões de recurso, pugnando que seja dado provimento integral ao seu pedido de compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Consoante relatado, por meio da PER/DCOMP n.o 03629.13414.290609.1.3.03-
0265, o contribuinte informou a existência de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2008, no valor de R$544.768,32, sendo composto por IR pago no exterior
(R$ 2.965,90), retenções na fonte (R$ 1.467,66), pagamentos com DARF (R$ 4.562.200,54) e
estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores (R$ 59.116,95).
De acordo com o despacho decisório, não foram reconhecidas a parcela referente
ao IR pago no exterior, no valor de R$ 2.965,90, e a parcela de R$ 59.116,95 informado a título
de estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores. O fundamento utilizado para
rejeitar o IR pago no exterior reside que a receita correspondente não foi oferecida a tributação.
Com relação às anteditas estimativas compensadas, justificou-se a glosa com a seguinte
mensagem: DCOMP não homologada.
Sendo assim, a soma das parcelas admitidas no despacho é igual a R$
4.563.668,20. Considerando-se que a CSLL anual devida é igual a R$ 4.080.975,92, o despacho
decisório reconheceu saldo negativo de CSLL disponível no valor de R$ 482.692,28.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, cujos
argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo os termos
decidido no despacho decisório.
Segundo a decisão recorrida, ao analisar as estimativas compensadas, não foi
reconhecido o crédito pleiteado pelo simples fato de existir em outro processo, decisão
administrativa, ainda não definitiva, que igualmente não o reconheceu.
Inconformado com a decisão, o contribuinte recorre ao CARF.
Em decisão anterior, na forma de Resolução, esta Turma Julgadora decidiu por
converter o julgamento em diligência, para aguardar decisão definitiva na instância
administrativa do processo no 13603.906233/2009-17.
Em atendimento à Resolução, a DRF carreou aos autos documento de fls.
271/272, noticiando que o julgamento daquele referido processo foi favorável ao contribuinte,
informando ainda que o crédito reconhecido foi suficiente para liquidar, por compensação, o
débito de estimativa da CSLL, período de apuração 06/2008, no valor de R$ 59.166,95.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

Assim, independentemente da aplicação ao caso do teor da Súmula CARF 177,
aplicável ao caso, há de se reconhecer na composição do saldo negativo em questão o valor
de R$ R$ 59.166,95, correspondente às estimativas compensadas.
No que pertine à parcela referente ao IR pago no exterior, no valor de R$
2.965,90, sua inclusão foi negada pela acórdão recorrido, sob a alegação de que não houve
comprovação do efetivo pagamento do imposto no exterior, nem tampouco foi comprovado o
oferecimento à tributação de rendimento obtido pelo contribuinte no exterior. Confira-se:

“No caso em questão, não houve a comprovação do efetivo pagamento do imposto no
exterior nem tampouco foi comprovado/localizado o oferecimento à tributação de
qualquer rendimento obtido pelo contribuinte no exterior. Assim sendo, mantém-se a
glosa efetuada pela DRF.” (item 17 da decisão da DRJ – fls. 150).

Compulsando os autos, concordo com a Recorrente, de que há provas nos autos
da existência da referida retenção (203/228).
Também é de se reconhecer ter ocorrido o efetivo oferecimento à tributação da
receitas correspondentes à tributação no Brasil.
No ano-calendário de 2008, a receita bruta pela prestação de serviços foi de R$
212.320,77, sendo que, desse montante, R$ 179.366,37 foram serviços prestados no território
nacional e R$ 32.954,40, serviços prestados no exterior, especificamente na Argentina, conforme
se depreende da tabela abaixo:

Estes valores correspondentes às receitas brutas pela prestação de serviços são
observáveis nas três rubricas contábeis demarcadas em cores abaixo, referente ao balancete de
01/12/2008 a 31/12/2008, confira-se:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

O valor total da receita bruta pela prestação de serviços em 2008, R$ 212.320,77,
é constatável também pela linha 05 da ficha 06A abaixo, que é a demonstração de Resultado de
2008, declarada na DIPJ (fls. 291-355) do referido ano-calendário. Como se observa, o valor
total da receita de serviço (mercado interno e externo) compôs o lucro contábil do exercício.
Vide linhas 62 e 64 abaixo:

O lucro líquido antes da CSLL no valor de R$ 45.475.611,49 e o lucro antes do
IRPJ no valor de R$ 41.190.614,21 foram os lucros “de partida” para o cálculo da CSLL e do
lucro real, conforme se observa das fichas 17 e 09A abaixo:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

Portanto, como compuseram o lucro líquido contábil e, por conseguinte, o Lucro
Real e a base de cálculo da CSLL, as receitas de serviços no exterior foram de fato submetidas à
tributação no Brasil.
Assim, também há de se reconhecer na composição do saldo negativo em questão
o valor de R$ 2.965,90, correspondente ao IR pago no exterior.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ 59.166,95, a título de estimativas compensadas, e o valor adicional de R$
2.965,90 correspondente ao IR pago no exterior, ambos na composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2008. Por conseguinte, as compensações devem ser homologadas até
o montante do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902357/2011-48

Fl. 381
DF CARF MF
Original